Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721717-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JANARA ALENCAR BRAGA LIMA BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de n.o 0702239-35.2022.8.07.0020, movida pela agravante em desfavor de JANARA ALENCAR BRAGA LIMA BOTELHO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a suspensão do contrato pactuado com a ré, no que tange a tratamentos e procedimentos ligados às patologias preexistentes, notadamente o custeio do procedimento Capsulotomia (Yag laser), nos seguintes termos (ID 126727051 dos autos originários): “Trata-se de ação declaratória proposta por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em desfavor de JANARA ALENCAR BRAGA LIMA, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora ser prestadora de serviços de saúde, sendo que a requerida consta como beneficiária com cobertura provinda contrato coletivo por adesão. Discorre que a ré teria ocultado doença preexistente - Artrite Reumatoide Soropositiva (CID 10 M05), há mais de 10 anos, de modo que teria feito declaração falsa no ato da contratação, a fim de se beneficiar dos serviços em ato que considera má-fé. Pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos seus efeitos relativos a tratamentos e procedimentos ligados às patologias preexistentes, notadamente o custeio de custeio de Capsulotomia (Yag laser). Determinada a emenda, sobreveio manifestação e documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, adianta-se que o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não se verifica no caso a probabilidade do direito, visto que não se nota nos autos, inclusive em sede de cognição sumária como se exige nos pedidos liminares, a demonstração de que a parte autora realizou exames prévios à contratação na beneficiária, não suprindo tal obrigação o mero preenchimento de formulário. Do mesmo modo, não há como se presumir a má-fé da requerida sem a devida instrução probatória, o que mais prejudica a concessão do pedido antecipado. Ressalte-se aqui o brocardo jurídico de que “a boa-fé se presume, e a má-fé deve ser provada”. Cabe dizer que tanto o exame prévio, quanto à má fé do segurado, são requisitos elencados no enunciado da Súmula 609 do STJ para casos como o dos autos, os quais, até então, não foram demonstrados, mesmo após a oportunidade de ID 122930766, tendo por base que o demandante sequer se manifestou sobre a questão no petitório precedente (distinguish). Portanto, não havendo a prova da probabilidade do direito, já resta prejudicado o pedido antecipado. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, dispensando-se a audiência de conciliação ante o conhecimento do Juízo quanto as diversas tentativas infrutíferas em casos análogos (art. 375 do CPC) Havendo necessidade, bem como pedido expresso, autorizo desde já à consulta de endereço da parte ré em todos os sistemas disponíveis a este Juízo. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 36873681), afirma, em resumo, que, no momento da contratação do plano de saúde, a agravada informou que não seria portadora de patologias, tendo omitido diagnóstico de doença preexistente, o que caracteriza fraude contratual. Sustenta que, no ato da contratação, a ré tinha ciência de ser portadora de artrite reumatóide, tendo omitido a sua condição com o propósito de realizar qualquer procedimento sem ter que respeitar o prazo de carência. Aduz que a agravada já teria a doença há mais de 10 anos e que a manutenção da r. decisão agravada implicará grave risco ao fundo de custeio dos demais beneficiários do plano de saúde. Tece considerações acerca da boa-fé contratual que deve reger os contratos, além de asseverar a legalidade da conduta da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “até o pronunciamento definitivo da respectiva turma, sustando os efeitos da decisão guerreada” (ID 36873681 – Pág. 29), ou que, ao menos, seja determinada a suspensão do contrato no que tange aos procedimentos ligados às patologias preexistentes. Considerando que a agravante juntou comprovante do pagamento de custas e, não, do preparo recursal, determinou-se à recorrente o recolhimento do preparo em dobro (ID 36999597). A agravante coligiu, então, comprovante de pagamento simples com data de 22/6/2022 (ID 37548445), demonstrando que o preparo foi recolhido ao tempo da interposição do recurso, mas apenas não foi juntado na oportunidade adequada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, a agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por si na origem, que objetivava a suspensão do contrato pactuado com a ré, no que tange a tratamentos e procedimentos ligados às patologias preexistentes, notadamente o custeio do procedimento Capsulotomia (Yag laser). Todavia, em análise superficial, própria deste momento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela pretendida. Em que pese a agravante sustente que, no ato da contratação, a ré tinha ciência de ser portadora de artrite reumatóide, doença essa que já teria há mais de 10 anos, de modo que a beneficiária teria omitido a sua condição preexistente, não se verifica, de plano, a verossimilhança da alegação da recorrente. De fato, compulsando os autos originários, prima facie, não se constata a informação de que a agravada teria a doença há mais de 10 anos, tampouco de que teria conhecimento da enfermidade no momento da contratação. Frise-se que o documento de ID 115400260 dos autos originários tem informação prestada de forma unilateral pela agravante, de modo que não se pode presumir a sua veracidade. Ademais, no relatório médico de ID 115400261 dos autos originários, não há evidências de que a doença da ré seria preexistente à celebração do contrato, que foi firmado em 10/6/2020 – ID 115400264, na origem. Por outro lado, observa-se que, no formulário de declaração de saúde que acompanhou a proposta de adesão ao plano, a agravante dispôs que poderia, antes de aceitar o seguro, exigir consultas, exames ou informações médicas complementares sobre o proponente e seus dependentes/agregados (ID 115400264 – Pág. 8, na origem). Ocorre que, a princípio, não há nenhum indício nos autos de que a agravante tenha exigido exames médicos da agravada antes da celebração da avença. Tampouco resta demonstrado, nesta fase sumária, que a ré tenha agido de má-fé. Como bem pontuou o nobre Juízo a quo, “não há como se presumir a má-fé da requerida sem a devida instrução probatória, o que mais prejudica a concessão do pedido antecipado. Ressalte-se aqui o brocardo jurídico de que ‘a boa-fé se presume, e a má-fé deve ser provada’.” (ID 126727051 – Pág. 2, na origem). Ressalte-se, acerca do tema, o enunciado da Súmula 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”. Assim, em juízo sumário, verifica-se que o direito alegado pela agravante não se apresenta cristalino neste momento processual, sendo necessário aguardar o contraditório e a ampla defesa decorrentes da instrução processual, além de dilação probatória, o que afasta, prima facie, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do Código de Processo Civil. 2. O suposto direito da parte não se apresenta cristalino, consistente e de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, porquanto não permitem aferir, de plano, que a instituição bancária contactou a parte para renegociação de parcelas de financiamento inadimplidas, com a emissão de boleto bancário. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a prévia instauração do contraditório e ampla dilação probatória, afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1436400, 07053490520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. EXCLUSÃO DE DIRETORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Os fatos noticiados pelos autores quanto às alegadas irregularidades e ilegalidades praticadas pelo réu não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para tornar sem efeito o ato administrativo de exclusão dos autores da Diretoria do SINPOL/DF. II - Agravo de instrumento desprovido.n(Acórdão 1435560, 07119364320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1435626, 07070795120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse panorama, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora